Tribunal: TCU
Processo: 020.727/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de denúncia acerca de possíveis irregularidades em edital de concorrência visando à contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para elaboração/readequação dos projetos executivos, em Building Information Modeling (BIM), para a construção da Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no edital da Concorrência 90001/2025, de responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, visando à contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração e readequação de projetos executivos, em Building Information Modeling (BIM), para a construção da Sede da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 22 destes autos), bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar este acórdão à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal e ao denunciante.